Tribunal: TJDFT
Processo: 0719552-65.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DE VEÍCULO PRODUTO DE FURTO. ALEGADO DESCONHECIMENTO. ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE À DEFESA. MÚLTIPLOS RECEPTADORES PARA O MESMO BEM. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o objeto, fruto de ação criminosa, houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se fale em inversão do ônus da prova (Precedentes STJ).

2. A despeito de o crime de receptação ser acessório à prática ilícita de subtração de bem, não é obrigatório, para sua configuração, que tais atos delituosos sejam imediatamente subsequentes, podendo o ilícito ser praticado por outros receptadores, após a receptação originária.

3. No crime de receptação, a delação do réu em relação ao vendedor do objeto roubado, por si só, não pode ser reconhecida como confissão, se a versão do réu não fornecer dados precisos para a elucidação do caso, especificamente, quanto à sua ciência sobre a procedência ilícita do bem.

4. Recurso desprovido.